Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVADO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo a restituir a quantia de R$730,91, valor pago a título de seguro prestamista. Em suas razões, em síntese, sustenta a ausência de abusividade dos valores cobrados a título de seguro e alega que o autor optou pela contração do produto na época da contratação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
IV. O contrato de seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor do empréstimo nos casos em que ocorre a morte do segurado ou sua invalidez permanente total por acidente e a sua contratação beneficia tanto o segurado e seus beneficiários quanto a instituição financeira. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade, devendo o consumidor comprovar a venda casada. O STJ no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."
V. No caso, o recorrente não comprovou que foi dado opção de contratação do seguro prestamista, não faz prova do contrato firmado. Com efeito, não cumpriu com o seu dever de informação adequada junto ao consumidor, porquanto não restou provado que foi facultado ao autor a contratação de seguro prestamista quando da adesão do contrato de empréstimo, ônus probatório que cabia ao réu, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Dessa forma, se mostra abusiva a cobrança do Seguro prestamista, devendo ser restituído o valor pago a este título. Portanto, escorreita a sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$200,00, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.